Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR DEBILIDADE TEMPORÁRIA. SEQUELAS FÍSICAS. MEMBRO INFERIOR DIREITO. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. PERDA. REPERCUSSÃO LEVE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TARIFAMENTO. PREVISÃO LEGAL (ART. 3o, § 1o, I e II, DA LEI No 6.194/74, COM REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.945/09). EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. COBERTURA DEVIDA EM CONFORMIDADE COM O TARIFAMENTO VIGORANTE. PAGAMENTO NÃO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO DEVIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. TESE FIRMADA PELO STJ SOB O FORMATO DO ART. 543-C DO CPC (REsp. 1.483.620/SC). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO (STJ, SÚMULA 426). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ocorrido o acidente automobilístico, aferido que as lesões experimentadas pela vítima determinaram sua incapacidade parcial, porquanto lhe implicaram limitação da mobilidade do membro inferior direito, patenteado o nexo de causalidade enlaçando o evento danoso à delibidade que a acomete, assiste-lhe o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – mensurada em conformidade com o tarifamento legal estipulado em ponderação com a extensão e gravidade das restrições físicas que passaram a acometê-la (art. 3o, § 1o, I e II, e anexo da Lei no 6.194/74, com redação dada pela Lei no. 11.945/09).

2. O pagamento da indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – é regulado, de conformidade com os princípios da irretroatividade e do tempus regit actum, pela lei vigente à época em que ocorrera o sinistro que se consubstancia no fato gerador da cobertura, resultando dessa apreensão que, em tendo o sinistro se verificado na vigência da Lei no 11.945/09, os efeitos dele derivados devem ser modulados de conformidade com as inovações legislativas, determinando que a cobertura devida à vítima seja mensurada de acordo com o tarifamento engendrado pelo legislador em ponderação com a gravidade das lesões e sequelas experimentadas, observada a fórmula de cálculo estabelecida (STJ, súmula 474).

3. Apreendido que a debilidade que afeta a vítima de acidente automobilístico atinge um segmento do membro inferior direito, ensejando-lhe encurtamento e diminuição moderada da mobilidade, resultando na constatação de que determinara invalidez parcial incompleta do membro, enquadra-se em segmento orgânico especificado pelo legislador, implicando a fixação da cobertura em 70% da indenização máxima – R$ 13.500,00 –, estando sujeita, a seguir, à mensuração proporcional da indenização de conformidade com a leve repercussão da invalidez - 25% -, resultando dessa equação a cobertura que lhe é assegurada, que, tendo sido negada em sede administrativa, enseja o pagamento consoante o tarifamento legalmente estabelecido.

4. Conquanto mensurada a cobertura máxima derivada do seguro obrigatório – DPVAT – em montante fixo, servindo o delimitado como base de cálculo para mensuração das coberturas devidas de conformidade com a gravidade e extensão das lesões sofridas pela vítima e dos efeitos que irradiaram, a omissão legislativa sobre a previsão de atualização do delimitado como simples forma de preservar a identidade das coberturas no tempo, por estarem sujeitas ao efeito corrosivo da inflação, obsta que seja determinada a correção das indenizações devidas desde o momento da fixação da base de cálculo, determinando que sejam atualizadas somente a partir do evento danoso, conforme tese firmada pela Corte Superior de Justiça sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 em sede de julgamento de recursos repetitivos (Resp 1.483.620/SC) e incrementadas dos juros de mora legais a contar da citação (STJ, súmula 426).

5. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11), donde, já fixada verba honorária de sucumbência no parâmetro máximo permitido pelo estatuto processual, deve ser assim mantida, pois inviável sua majoração no ambiente recursal.

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.